Tribunal: TJSP
Processo: 1010518-71.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – RE no 633.782/MG, Tema no 532, STF – Retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão – Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto – Possibilidade de entidade privada exercer o poder de polícia no seu aspecto fiscalizatório e na sua faceta sancionatória – Promovida a retratação.